Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-92.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005671-92.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELLY BORSATTO NOETZOLD - CPF: 055.330.281-70 (RECORRENTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005671-92.2020.811.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Parte Recorrida:
EMANUELLY BORSATTO NOETZOLD

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 139

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MATÉRIAS CURSADAS DURANTE O SEMESTRE – PAGAMENTO DA MENSALIDADE PROPORCIONAL ÀS DISCIPLINAS EM CURSO – COBRANÇA SUPERIOR PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO AO PERÍODO DA MENSALIDADE REDUZIDA -
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE –

INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora pretende a condenação da instituição de ensino ré cobrar as mensalidades do curso de Direito atinente ao 2o semestre do ano de 2020, de acordo com as disciplinas cursadas, restituição em dobro das quantias pagas indevidamente, e danos morais pela ausência de solução da celeuma na seara administrativa.

2.

A autora afirma que é aluna do 5o semestre do curso de Direito oferecido pela ré, e, em razão da pandemia e por problemas financeiros, teve de reduzir as disciplinas cursadas durante o 2o semestre do ano de 2020, a fim de pagar a mensalidade proporcional às matérias cursadas.

3.

Informa que se dirigiu até a instituição de ensino e ficou acordado que pagaria o montante de
R$ 765,07 (setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) por mês, ao invés de R$ 1.275,12, que se referia à mensalidade total, todavia, a ré continuou procedendo à cobrança do segundo valor, mesmo após as tratativas e a contratação de apenas 4 (quatro) matérias naqueles semestre.

4.

De sua vez, a demandada defende que não restou pactuada nenhuma cobrança a menor entre as partes, de modo que é devida a mensalidade em sua integralidade, conforme contrato pactuado entre as partes.

5.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
a
) RATIFICAR a decisão liminar,
declarando que as mensalidades de janeiro a dezembro de 2020 devem ser cobradas no valor de R$ 765,07
(setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos).

b) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de restituir em dobro a quantia global de R$ 1.657,29 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos),
relacionada à diferença cobrada a maior nos meses de julho e agosto de 2020, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

c) DETERMINAR:

-que os valores depositados em juízo em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 sejam levantados em favor da parte Reclamante, pois não estão abrangidos pela decisão liminar.

-que os valores depositados em juízo em relação aos meses de setembro a dezembro de 2020 pertencem à parte Reclamada, correspondendo aos serviços prestados com redução da carga horária.

- que seja realizada a compensação entre o crédito da Reclamada, depositado em juízo, e o crédito da parte Reclamante decorrente da repetição do indébito.

-que após a compensação, caso ainda exista saldo credor para alguma das partes, seja cobrado em cumprimento de sentença.

d) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”

6.

Insurgência apenas da ré que pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam improcedentes, pois agiu conforme exercício regular do seu direito, de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo falar em restituição de valore sem dobro, nem mesmo em indenização por danos morais.

7.

Dos autos se vê que a autora, ora recorrida, demonstrou que solicitou a redução da quantidade de disciplina referente ao 2o semestre do ano de 2020, a fim de que pudesse pagar a mensalidade de forma proporcional, de acordo com o número de matérias cursadas (quatro), o que foi pactuado e consentido pela recorrente, conforme se vê do documento acostado ao id. 133693661.

8.

Em contrapartida, a recorrente, em sua defesa, limitou-se a defender a legalidade da cobrança das mensalidades daquele período letivo em sua totalidade, sem, contudo, acostar aos autos qualquer documento capaz de ilidir as alegações e provas apresentadas pela recorrida.

9.

Destaca-se que a recorrente também apresentou documento, que se encontra no id. 133693709, no qual consta a grade de disciplinas cursadas pela recorrida no 2o semestre de 2020, o que confirma as informações prestadas pela aluna.

10.

Desse modo,

em que pese a alegação da recorrente de ausência de ato ilícito,
não se desincumbiu de comprovar que teria ajustado outro valor a título de mensalidade naquele período com a recorrida.

11.

Neste ponto, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar cabalmente a legitimidade da cobrança aqui discutida.

12.

Por outro lado, destaca-se que é incontroverso nos autos que a cobrança das mensalidades pelo valor de R$ 765,07 (setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) se atine ao 2o segundo semestre do ano de 2020
, o que, de fato, faz parte do pedido da autora/recorrida, porém, a sentença hostilizada determinou que tal importância seja paga de janeiro a dezembro do aludido ano, extrapolando a semestralidade indicada na exordial, razão pela qual merece reparos apenas quanto a esse ponto.

13.

Não é demais frisar que a recorrida faz jus à repetição de indébito dos montantes pagos indevidamente, independemente da comprovação da má-fé pela instituição de ensino, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

14.

A situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, que mesmo após diversas tentativas de resolução do problema na seara administrada, de acordo com os protocolos e conversas de
whatsapp
juntados nos ids. 133693662 e 133693663, respectivamente, não obteve qualquer êxito, haja vista a continuidade das cobranças integrais dos valores, que apenas cessou em decorrência do deferimento da medida liminar pleiteada nesta demanda.

15.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

16.

Sentença reformada apenas no que se refere ao período em que a mensalidade letiva deve se dar pelo valor de
R$ 765,07 (setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), que deve ocorrer do mês de julho a dezembro de 2020, mantidos na integralidade os demais termos.

17.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que fora vencida na maior parte dos pedidos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022